Tribunal: TJPA
Processo: 0002275-51.2016.8.14.0015
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão julgador: ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10294 - Abono Pecuniário (Art. 78 Lei 8.112/1990)
Data de julgamento: 2022-02-14

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0002275-51.2016.8.14.0015

APELANTE: JOSE ALVES NEGRAO, RAIMUNDO DE LIMA NEGRAO

APELADO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL

PROCESSO Nº:

0002275-51.2016.8.14.0015

EXPEDIENTE:

1° TURMA DE DIREITO PÚBLICO

EMBARGANTE:

ESTADO DO PARÁ

PROCURADORA:

FERNANDA JORGE SEQUEIRA RODRIGUES

EMBARGADOS:

JOSE ALVES NEGRÃO E RAIMUNDO DE LIMA NEGRAO

DEFENSORA:

MARIA DE NAZARÉ RUSSO RAMOS

RELATORA:

DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇO CIVEL. AUSÊNCIA DE CONTRADIÇÃO. ANÁLISE À LUZ DO CASO CONCRETO. DIGNIDADE DA PESSOA HUMANA. RECURSO DESPROVIDO.

I – Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que deu parcial provimento ao recurso de apelação para reformar a sentença no que tange a responsabilidade do Estado do Pará, bem como para desconstituir a sentença no que tange a determinação do cancelamento da matrícula do imóvel.

II- Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

III- O acordão recorrido foi proferido de forma clara, sem qualquer contradição. Pelo contrário, a relatora se preocupou em explicar os motivos que a levaram ao posicionamento adotado.

Não há dúvidas de que que à luz do caso concreto, a 1° Turma de Direito Público levou em consideração as peculiaridades da lide, ou seja, que se trata de dois senhores de mais de oitenta anos que adquiriram o terreno sem qualquer notícia de má fé. Outrossim, o lado da dignidade da pessoa humana prevaleceu, fazendo com que fosse adotada uma postura mais humanitária, com base da razoabilidade e proporcionalidade.

Não há que se falar em invasão ao mérito administrativo, tendo em vista que não foi determinado no acórdão a regularização da área em favor dos embargados nem qualquer medida semelhante.

IX- Recurso conhecido e desprovido.

RELATÓRIO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO (id n° 4766331) opostos pelo
ESTADO DO PARÁ
em face do Acórdão de id n° 4440015 que deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto por
JOSE ALVES NEGRÃO E RAIMUNDO DE LIMA NEGRAO

O Acórdão recorrido recebeu a seguinte ementa:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. REGULARIDADE MATRÍCULA DE IMÓVEL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO. ATO DE CARTORÁRIO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO N° 842.846/SC. REGULARIZAÇÃO FUNDIÁRIA NÃO ONEROSA DE TERRAS PÚBLICAS DO ESTADO. INSTRUÇÃO NORMATIVA N° 02, DE 08 E JUNHO DE 2010/ ITERPA. DESCABIDO NESTE RECURSO. PROCEDIMENTO PERANTE O ITERPA. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. RETORNO DOS AUTOS PARA INSTRUÇÃO.

I. Preliminar de sobrestamento do feito. Tendo em vista que o Recurso Extraordinário foi julgado em 27.02.19 o STF, resta prejudicada a análise desta preliminar.

II. Cinge-se a controvérsia recursal sobre a regularidade do imóvel de matrícula n° 446, fls. 054, livro 2- BC, registrado no Cartório de Registro de Imóveis da Comarca de Curuçá, bem como sobre a Responsabilidade do Estado do Pará.

III. Na sentença recorrida, o juízo
a quo
defende que eventual prejuízo decorrente de ato ilícito praticado por

cartorário, o responsável pela sua reparação seria o oficial da serventia, e

não o Estado do Pará, que apenas tem responsabilidade subsidiária.

IV. No entanto, a questão foi tratada de maneira diversa pelo Pretório Excelso, que através do Recurso Extraordinário n° 842.846/SC , sob o regime de Repercussão Geral, decidiu que há responsabilidade objetiva do Estado pelos atos de tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável, no caso de dolo ou culpa.

V.
ln casu
, constata-se o preenchimento dos requisitos mencionados , pois foi o Estado, através de seus agentes, que provocou o dano aos apelantes, até porque de acordo com as próprias palavras do Estado do Pará na petição inicial (id n° 1442824 - Pág. 3) “ao ser requerido o encaminhamento da cadeia dominial de inteiro teor da referente matrícula, o Cartório de Registro de Imóveis de Castanhal enviou certidão com cadeia dominial noticiando que o Governo do Estado do Pará expediu título definitivo em favor de LEOPOLDINO ANTONIO BARATA e sua mulher JOANA ALVES BARATA. (...) Este suposto título definitivo nunca foi expedido pelo Governo do Estado do Pará”.

VI. A conduta é clara, uma vez que os recorrentes foram levados a acreditar que estavam adquirindo legalmente o imóvel, visto que na Certidão do Cartório de Registro de Imóveis, documento de fé pública, constava a informação do destacamento do imóvel do Patrimônio Público.

VII. Também é objeto do recurso a regularização fundiária não onerosa de terras públicas do Estado. Sobre este procedimento, sabe-se que é fixado pela Instrução Normativa n° 02, de 08 e junho de 2010/ ITERPA, com fulcro no art. 241, inciso I da Constituição Estadual de 1989, Lei nº 7.289 de 2009 e Decreto nº 2.135 de 2010. VIII. A possibilidade de regularização da área em favor dos apelantes neste processo, infelizmente, revela-se descabida, tendo em vista que o órgão responsável pela execução da política agrária no Estado do Pará é o Instituto de Terras do Pará – ITERPA, que não é parte do processo. Sendo assim, cabe aos recorrentes procederem à solicitação de regularização à Presidência do ITERPA, mediante petição própria ou formulário padrão disponibilizado no protocolo da Autarquia e no sítio eletrônico do ITERPA, nos moldes estabelecidos pela Instrução Normativa n° 02, de 08 e junho de 2010/ ITERPA.

IX. Os apelantes almejam também a desconstituição da sentença no que tange a determinação de cancelamento da matrícula em questão. No entanto, apesar de não ser possível atender o pedido de Regularização fundiária não onerosa de terras públicas, pelos motivos elencados anteriormente, não se pode deixar de lado as consequências que o cancelamento da matrícula virá a causar.

X. Entendo que a situação merece um olhar humanitário, visto que envolve dois senhores, um de 80 (oitenta) anos e outro de 84 (oitenta) e quatro, agricultores aposentados, que adquiriram mediante escritura pública o imóvel, registrado sob o n° 446 do cartório, em 30/08/1961, na qual constava na Certidão de Registro que o terreno havia sido destacado do Patrimônio Público.

XI. Além disso, através das provas colacionadas aos autos, parece-me que os apelantes preenchem todos os requisitos elencados na Instrução Normativa n° 02, de 08 de junho de 2010/ ITERPA para a Regularização fundiária não onerosa – fato a ser verificado pelo ITERPA-.

XII. Sendo assim, determinar o cancelamento da matrícula de imóvel que claramente foi adquirido de boa-fé, seria causar dano a dois senhores que utilizam o terreno para sua moradia e sobrevivência, sem qualquer notícia de uso indevido da terra.

XIII. Destarte, entendo que o cancelamento da matrícula pode vir a causar prejuízos maiores aos apelantes, de modo que também deve ser desconstituída essa parte da sentença, a fim de preservar a permanência dos recorrentes no imóvel. No entanto, ressalto que esta providência não retira a necessidade dos apelantes solicitarem a regularização junto à Presidência do ITERPA, de acordo com a Instrução Normativa n° 02, de 08 e junho de 2010/ ITERPA.

XIV. Recurso conhecido e parcialmente provido, para reformar a sentença no que tange a responsabilidade do Estado do Pará, de modo que determino a abertura da instrução processual para produção de provas quanto a existência e extensão dos danos sofridos pelos recorrentes, incluindo o direito de indenização às benfeitorias que erigiram no imóvel. Bem como para desconstituir a sentença no que tange a determinação do cancelamento da matrícula do imóvel.

Em suas razões recursais, o embargante aponta contradição no julgado.

Afirma que o acórdão ora embargado, no ítem VIII da Ementa e ao longo do voto aduz que cabe aos embargados procederem à solicitação de regularização à Presidência do ITERPA, mediante petição própria ou formulário padrão disponibilizado no protocolo da Autarquia e no sítio eletrônico do ITERPA, nos moldes estabelecidos pela Instrução Normativa n° 02, de 08 e junho de 2010/ ITERPA.

No entanto, alega que tal disposição se mostra contraditória, uma vez que o acórdão impede o cancelamento da matrícula, muito embora tenha sido observada a sua ilegalidade.

Na sequência, suscita que o acórdão se mostra contraditório, em razão de vislumbrar a necessidade de regularização da área junto à autarquia de terras, não obstante atentar ao fato de que a área não foi arrecadada, portanto não suscetível de alienação sob qualquer modalidade.

Aponta também que não constam dos autos provas a ponto de se afirmar que os embargados fariam jus à regularização pela modalidade não onerosa, uma vez que a área precisaria ser analisada tecnicamente pelo setor responsável da autarquia de terras, ITERPA, de modo que houve verdadeira invasão ao mérito administrativo, o que é vedado pela jurisprudência consolidada.

Requer o conhecimento e provimento do recurso para sanar a contradição apontada.

JOSE ALVES NEGRÃO E RAIMUNDO DE LIMA NEGRÃO apresentaram contrarrazões – id n° 4945828

É o relatório.

VOTO

A EXMA. DESEMBARGADORA ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA (RELATORA):

Presentes os requisitos à admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O art. 1.022 do CPC estabelece que os Embargos de Declaração são cabíveis quando houver no acórdão obscuridade, contradição ou omissão sobre ponto o qual devia pronunciar-se o Tribunal.

Cumpre ressaltar que o recurso de embargos de declaração não pode ser utilizado com o fim de rediscussão da matéria, nem pode ser utilizado com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou propiciar novo exame da própria questão de fundo, pois neste caso acabaria por utilizar recurso processual inadequado para a desconstituição de ato judicial regularmente proferido
.

No caso em questão, conforme relatado acima, o embargante aduz a existência de contradição no julgado, com base principalmente nas alegações de que o acórdão impede o cancelamento da matrícula, muito embora tenha sido observada a sua ilegalidade.

Em que pese as alegações acima, entendo que o presente recurso tem o nítido interesse de rediscutir questão já apreciada por este órgão colegiado, objetivo para o qual não se presta o recurso de embargos declaratórios.

Vale ressaltar que o acordão recorrido foi proferido de forma clara, sem qualquer contradição. Pelo contrário, esta relatora se preocupou em explicar os motivos que a levaram ao posicionamento adotado, conforme será demonstrado a seguir.

Verifica-se no teor do voto proferido que há três questões principais tratadas: 1) Responsabilidade do Estado do Pará; 2) Regularização do Imóvel; 3) Anulação da matrícula do imóvel.

No que tange ao primeiro ponto, foi aplicado o entendimento firmado no Recurso Extraordinário n° 842.846/SC, sob o regime de Repercussão Geral, que há responsabilidade objetiva do Estado pelos atos de tabeliães e registradores oficiais que, no exercício de suas funções, causem danos a terceiros, assegurado o direito de regresso contra o responsável, no caso de dolo ou culpa. Sem maiores comentários nesse capítulo.

Os segundo e terceiro pontos dizem respeito a regularização do imóvel e a anulação da matrícula, o que, de acordo com o embargante, está eivado de contradição. No entanto, esta relatora foi clara ao dispor o seguinte (id n° 4440015 - Pág. 10):

“não se pode ignorar o fato de que os apelantes exercem há mais de 50 (cinquenta) anos a posse agrária do imóvel, e que adquiriram este através de escritura pública de compra e venda.

De acordo com a Certidão de Registro de Imóveis (id n° 1442830 - Pág. 10), o terreno foi adquirido por Delfilo Antônio Barata e Alice Blanco Barata através da herança de seus pais e sogros Leopoldino Antônio Barata e Joana Alves Barata. Em 27/10/1959, através de escritura pública de compra e venda, o imóvel foi transferido para Jose Olavo Silva, e posteriormente para Jose Alves Negrão e Raimundo Alves Negrão.

Também consta na certidão que em 22/12/1997 ocorreu um incêndio criminoso no fórum onde funcionava o Cartório de Notas e Registro de Imóveis. Posteriormente, há a seguinte informação “04/07/2007 – governo do estado (transmitente). Adquirentes: Leopoldino Antonio Barata e Joana Alves Barata, seguidos de toda as informações da cadeia mencionadas alhures, até finalizar com os senhores José Alves e Raimundo , ora apelantes.

Outrossim, conforme mencionado no tópico anterior, os recorrentes foram levados a acreditar que estavam adquirindo legalmente o imóvel, visto que na Certidão do Cartório de Registro de Imóveis, documento de fé pública, constava a informação do destacamento do imóvel do Patrimônio Público”.

Esta relatora seguiu justificando que (id n° 4440015 - Pág. 11):

“(...)não se pode deixar de lado as consequências que o cancelamento da matrícula virá a causar.

Entendo que a situação merece um olhar humanitário, visto que envolve dois senhores, um de 80 (oitenta) anos e outro de 84 (oitenta e quatro), agricultores aposentados, que adquiriram mediante escritura pública o imóvel, registrado sob o n° 446 do cartório, em 30/08/1961, na qual constava na Certidão de Registro que o terreno havia sido destacado do Patrimônio Público (id n° 1442830 - Pág. 10).

Sendo assim, determinar o cancelamento da matrícula de imóvel que claramente foi adquirido de boa-fé, seria causar dano a dois senhores que utilizam o terreno para sua moradia e sobrevivência, sem qualquer notícia de uso indevido da terra.

Destarte, entendo que o cancelamento da matrícula pode vir a causar prejuízos maiores aos apelantes, de modo que também deve ser desconstituída essa parte da sentença, a fim de preservar a permanência dos recorrentes no imóvel. No entanto, ressalto que esta providência não retira a necessidade dos apelantes solicitarem a regularização junto à Presidência do ITERPA, de acordo com a Instrução Normativa n° 02, de 08 e junho de 2010/ ITERPA.

Ou seja, não há dúvidas de que que à luz do caso concreto, a 1° Turma de Direito Público levou em consideração as peculiaridades da lide, ou seja, que se trata de dois senhores de mais de oitenta anos que adquiriram o terreno sem qualquer notícia de má fé. Outrossim, o lado da dignidade da pessoa humana prevaleceu, fazendo com que fosse adotada uma postura mais humanitária, com base na razoabilidade e proporcionalidade. Afinal, nenhum direito é absoluto.

Apesar do exposto, não há que se falar em invasão ao mérito administrativo, tendo em vista que não foi determinado no acórdão a regularização da área em favor dos embargados nem qualquer medida semelhante, conforme consta expressamente no voto (id n° 4440015 - Pág. 11):

“(...)Tais situações, somada com o fato de que os apelantes residem no local há mais de 59 (cinquenta e nove) anos, que lá trabalharam na terra e plantaram sessenta pés de coqueiro, pés de muruci, cajueiro, abacateiro e banana, bem como pelo fato de que os requisitos para a Regularização fundiária não onerosa de terras públicas do Estado estão devidamente preenchidos, requereram a posse agrária da terra.

No entanto, infelizmente a possibilidade de regularização da área em favor dos apelantes, neste processo, revela-se descabida, tendo em vista que o órgão responsável pela execução da política agrária no Estado do Pará é o Instituto de Terras do Pará – ITERPA, que não é parte do processo. Sendo assim, cabe aos recorrentes procederem à solicitação de regularização à Presidência do ITERPA, mediante petição própria ou formulário padrão disponibilizado no protocolo da Autarquia e no sítio eletrônico do ITERPA, nos moldes estabelecidos pela Instrução Normativa n° 02, de 08 de junho de 2010/ ITERPA[2].

(...)

Além disso, através das provas colacionadas aos autos, parece-me que os apelantes

preenchem todos os requisitos elencados na Instrução Normativa n° 02, de 08 de junho de 2010/ ITERPA para a Regularização fundiária não onerosa –
fato a ser verificado pelo ITERPA-.

(...)

Destarte, entendo que o cancelamento da matrícula pode vir a causar prejuízos maiores aos apelantes, de modo que também deve ser desconstituída essa parte da sentença, a fim de preservar a permanência dos recorrentes no imóvel.
No entanto, ressalto que esta providência não retira a necessidade dos apelantes solicitarem a regularização junto à Presidência do

ITERPA, de acordo com a Instrução Normativa n° 02, de 08 e junho de 2010/ ITERPA.

Destarte, não há que se falar em contradição, mas tão somente em análise das consequências à luz do caso concreto, sendo tudo exposto de modo claro no decorrer do voto.

Desta feita, resta claro que um dos objetivos buscados pela parte embargante é rediscutir o mérito da decisão proferida, o que se mostra totalmente descabido na via eleita, eis que o referido recurso tem por finalidade específica propiciar que sejam supridas omissões ou removidas obscuridades e contradições do julgado, não havendo que se confundir decisão obscura, omissa ou contraditória com prestação jurisdicional contrária ao interesse da parte.

Ademais, o prequestionamento em embargos aclaratórios não se prestam para rediscussão da matéria.

Por fim, destaco que nova reiteração de embargos declaratórios com teor protelatório ensejará a aplicação de multa de até 2% sobre o valor da atualizado da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do NCPC.

DISPOSITIVO.

Ante o exposto, conheço e
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, nos termos da fundamentação lançada.

É o voto.

Belém (PA), 14 de fevereiro de 2022.

ROSILEIDE MARIA DA COSTA CUNHA

Desembargadora Relatora

Belém, 22/02/2022